Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado pelo motivo torpe. Razões recursais restritas ao art. 593, III, d, do CPP. Alegação defensiva de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos no tocante à qualificadora. Improcedência. Veredito amparado no acervo probatório. Prevalência da tese da acusação de que os réus ceifaram a vida da vítima por conta de uma discussão a respeito do sumiço de uma nota de R$ 50,00 (vingança). Livre convicção dos jurados. Soberania dos vereditos. Motivação torpe mantida. Recurso conhecido e desprovido.